Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-49.2003.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000928-49.2003.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Adeilton Xavier (APELANTE), ADEILTOM XAVIER - CPF: 000.325.254-00 (APELANTE), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), DALVINA MOURA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Agravante da embriaguez preordenada. Ausência de provas suficientes e não quesitado ao júri. Confissão espontânea reconhecida e compensada com o motivo torpe. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou apelante à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

1.

O recurso visa a revisão da dosimetria da pena, com a alegação de ausência de provas quanto à agravante da embriaguez preordenada e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do pedido de isenção de custas processuais.

II
. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante da embriaguez preordenada pode ser mantida na dosimetria da pena, diante da ausência de prova inequívoca; e (ii) estabelecer se a confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante do motivo torpe.

III.
Razões de decidir

4.

A embriaguez preordenada não foi mencionada na denúncia, tampouco quesitada ao júri, e os elementos probatórios apresentados são indiretos e insuficientes, razão pela qual deve ser afastada da dosimetria.

5.

A confissão espontânea foi reconhecida expressamente na sentença e devidamente compensada com a agravante do motivo torpe, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.

O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, sendo incabível a apreciação pela instância recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a agravante da embriaguez preordenada e redimensionar a pena para 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A agravante da embriaguez preordenada exige prova inequívoca da ingestão voluntária de álcool com o propósito de facilitar a execução do crime, não sendo possível sua aplicação quando ausente tal comprovação ou a sua submissão ao júri. 2. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe é admitida pela jurisprudência consolidada, quando ambas forem reconhecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 476 e 483, V, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 1028695-23.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26/11/2024, DJE 28/11/2024; TJMT, Apelação Criminal no 1004573-18.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMT, Apelação Criminal no 0000508-15.2013.8.11.0096, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10/07/2024, DJE 11/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, contra sentença prolatada na Ação Penal n. 0000928-49.2003.8.11.0038, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que condenou
Adeilton Xavier
pelo crime de homicídio qualificado, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Em síntese, o apelante alega a existência de
vício na dosimetria da pena
, especificamente na
segunda fase
,
pela
indevida aplicação da agravante de embriaguez preordenada
, sem provas suficientes, bem como o
não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, apesar de constar confissão do réu tanto na fase policial quanto judicial, além de requerer a
concessão da gratuidade da justiça
, tratando-se de assistido por núcleo de curso de direito, encontrando-se em local incerto e não sabido (Id. 256460758).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 256460764).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme consta no sumário (Id. 268822784):

SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO RÉU. CABE AO MAGISTRADO A DECISÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. A EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO NÃO IMPEDE A SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado,
Adeilton Xavier
foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a revisão da dosimetria da pena, quanto à indevida aplicação da agravante da embriaguez, bem como à aplicação da atenuante da confissão.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de dezembro de 2003, por volta das 18:00 horas, na Rua Chapecó, Bairro Jardim do Braz, em Araputanga/MT, o indiciado
ADEILTON XAVIER
, vulgo “Galego”, agindo com vontade de matar, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, efetuou vários golpes de faca, tipo peixeira (
auto de apreensão – fls.26 – IP
) contra a vítima
Dalvina Moura dos Santos
, provocando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fls.05 e mapa topográfico para localização de lesões de fls.06, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, o indiciado e a vítima eram amasiados e haviam se separado há alguns dias e no fatídico dia Adeilton, convidou a vítima para ir até sua casa a fim de que retirasse os seus pertences, recomendando que fosse sozinha.

Assim, a vítima se dirigiu até a residência do indiciado, quando então este lhe propôs reatarem a convivência e ante a negativa da mesma, o indiciado de pronto, sem que a vítima pudesse prever sua ação e se defender, desferiu-lhe a primeira facada, e após as demais, as quais levaram a morte de Dalvina.

Segundo o apurado, o indiciado resolveu ceifar a vida da vítima para vingar-se, em razão de ter se sentido desprezado pelo fato da ex-amásia não mais querer reatar o relacionamento anteriormente existente entre os dois, o que caracteriza o motivo torpe.

Consta, ainda, que após matar a vítima, o acusado provocou lesões em si mesmo, com a mesma faca que havia golpeado a ex-amásia. Não obstante, sobreviveu aos ferimentos após o socorro médico devido.” (Id. 256458671 – Pág. 2/3).

Com relação ao pedido de aplicação da
a
tenuante da confissão espontânea
, extrai-se da sentença (Id. 256460748 – Pág. 2):

“
3.2. Na segunda fase
,

Incide a agravante do
motivo torpe
, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Mas a
compenso
com a atenuante da
confissão do réu
, conforme depoimento do réu em sede policial e judicial, cuja confissão foi ratificada pela defesa em plenário.
”

Considerando que, ao contrário do afirmado pela defesa,
a sentença reconheceu expressamente a confissão do réu
, a qual foi compensada com a agravante do motivo torpe, conforme permite a jurisprudência consolidada, não há, pois, qualquer omissão ou nulidade.

Nesse sentido:

“Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Embriaguez Ao Volante. Condenação Mantida. Pena-Base. Readequação.
Confissão Extrajudicial. Compensação Entre Agravante E Atenuante
. Reincidência E Maus Antecedentes Autorizam O Regime Semiaberto. Recurso Provido Parcialmente. [...]
Tese de julgamento: A atenuante da confissão espontânea compensa-se integralmente a agravante da reincidência. O aumento da pena-base, em razão de maus antecedentes, deve ser observando o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa [...]”.
(TJMT - 1028695-23.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

A agravante do homicídio (motivo torpe)
deve ser compensada com a atenuante da confissão,
pois igualmente preponderantes (STJ, REsp 1012187/SP).

Acerca do pedido, formulado pela defesa, de afastamento da
agravante da embriaguez preordenada
, extrai-se da sentença (Id. 256460748 – Pág. 2):

“
3.2. Na segunda fase
,

[...]

Também se faz presente a agravante da embriaguez preordenada, pois o réu ingeriu bebida alcóolica antes de praticar o crime, conforme relato das testemunhas. Inclusive, no local havia uma garrafa de pinga. Com efeito, a bebida foi uma propulsora para retirar os freios inibitórios e consumar o crime. Assim, fixo a pena intermediária no patamar de 23 anos e 04 meses de reclusão.
”

Sustenta o apelante a tese de que os elementos probatórios constantes nos autos não permitem a conclusão de que o apelante se encontrava embriagado com a finalidade de praticar o delito.

Verifica-se que, no inquérito policial, a testemunha
Deoclides Ramos de Oliveira
alegou
“que ficou sabendo também ontem na hora do fato por terceiros que o Sr. Adeilton havia ingerido bebidas alcoólicas em um bar, e que provavelmente estava embriagado”
(Id. 256458671 – Pág. 12).

Lucina dos Anjos, irmã da vítima, relatou no depoimento prestado na fase inquisitiva na data de 5.12.2003 que
“no dia de hoje quando foi limpar o sangue no local viu que embaixo do colchão havia uma corda e que estava em forma de laço, observou também que no local havia um ‘carotinho de pinga’.”
(Id. 256458671 – Pág. 15).

Nos demais depoimentos colhidos das testemunhas que compareceram ao local, não há nenhuma menção ao consumo de bebida alcoólica.

Em que pese a confissão do acusado quanto à prática do crime, ao ser questionado sobre o consumo de bebidas, este asseverou que
“no dia do acontecido, segundo o interrogando, o mesmo não havia feito uso de bebidas alcoólicas de espécie alguma; que pouco antes da vítima chegar em sua residência, ‘passou um café’ e ficou e esperando a mesma”
(Id. 256458671 – Pág. 32/35).

N
a fase judicial, nenhuma das testemunhas ouvidas
(Id. 256458672 – Pág. 39/42)
abordou a questão da embriaguez, tampouco há nos autos menção a essa circunstância na denúncia ou no interrogatório judicial do réu
(Id. 256458671 – Pág. 69/70 e Id. 256458672 – Pág. 22/23)
.

Na sentença de pronúncia, lavrada em 28.10.2004 (Id. 256458672 – Pág. 66/70), foi o acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, com as qualificadoras apresentadas na denúncia (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a vítima de se defender.

Perante o Tribunal do Júri, a testemunha Izana Maria de Castro Picinelli
(Id. 256460746) nada acrescentou quanto ao ponto, já que conheceu o acusado após o seu ingresso no sistema prisional, posteriormente acolhido por cerca de três meses na casa de apoio na qual atua. Descreveu-o como uma pessoa esquizofrênica, frio, a pessoa que mais lhe causou medo.

Do mesmo modo, a informante Poliana
Viturina de Freitas
(Id. 256460746), filha da vítima, nada aduziu sobre a embriaguez.

Ressalte-se que a embriaguez preordenada não foi quesitada ao Júri (Id. 256460749).

Faço um parêntese para esclarecer que o Tribunal do Júri somente ocorreu em 16 de outubro de 2024, após diversas intercorrências processuais, como o incidente de insanidade mental (Id. 256458673 – Pág. 60), prisões e solturas sucessivas (Id. 256458673 - Pág. 82/84, Id. 256458674 - Pág. 7/8, Id. 256458676 - Pág. 89/92), sendo apenas na decisão de 11.6.2024 (Id. 256458698) chamado o feito à ordem para revogar a instauração do incidente, com o prosseguimento do feito.

É cediço que a agravante da embriaguez preordenada exige prova inequívoca de que o agente voluntariamente se embriagou com o propósito de facilitar a execução do crime.

No caso, contudo, a única referência direta à embriaguez decorre de relato indireto firmado apenas na fase do inquérito policial, pelo vizinho que ouviu dizer da embriaguez e pela irmã da vítima, que em outro dia viu uma garrafa de bebida.

Ninguém relatou ter presenciado o consumo ou o estado do acusado, de modo que tais depoimentos, sequer repetidos em juízo, se mostram suficientes para caracterizar a premeditação exigida pela agravante.

Ademais, há de se ressaltar que esta agravante não consta da denúncia, da sentença de pronúncia, tampouco foi quesitada ao Júri, não sendo o caso de sua manutenção, seja pela ausência de provas, seja pela falta de debate em Plenário.

Isso porque, como destacado, essa agravante sequer consta da denúncia ou da sentença de pronúncia, havendo de se considerar que, por não ter sido debatida em plenário, na forma do disposto no artigo 476 do Código de Processo Penal, não cabe o seu reconhecimento.

Nesse sentido:

“Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Duplo Homicídio Qualificado [Motivo Torpe E Emprego De Recurso Que Dificultou A Defesa Da Vítima] E Majorado [Grupo De Extermínio], Em Concurso Formal, E Homicídio Qualificado Pelo Motivo Torpe E Emprego De Recurso Que Dificultou A Defesa Da Vítima E Majorado [Vítima Maior De Sessenta Anos E Grupo De Extermínio]. Veredito Condenatório. Nulidades. Preliminares Rejeitadas. Novo Julgamento Não Justificado. Readequação Da Reprimenda. Perda Do Cargo Público. Execução Imediata Da Pena. Recursos Da Defesa Desprovido E Do Ministério Público Provido Parcialmente.
[...] 12. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri, “o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia”. [...] 16.O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora e/ou majorante não submetidas ao Conselho de Sentença caracteriza “manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5o, II e XXXVIII, “c”, CF)”. [...] Teses de julgamento. [...]”
(TJMT - 1004573-18.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. [...] AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DANÚNCIA/PRONÚNCIA E NÃO QUISITADA EM PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 483, V, E § 3o, II, DO CPP. [...]
É defeso ao presidente do Tribunal do Júri reconhecer a incidência direta de agravante genérica
(perigo comum) que configura, concomitantemente, qualificadora do crime de homicídio, na dosagem da pena,
máxime quando tal qualificadora não foi suscitada em qualquer fase da persecução penal e tampouco quesitada, ou seja, não foi submetida à apreciação dos jurados
, sob pena de malferimento ao art. 483, V, e § 3o, II, do Código de Processo Penal [...]”.
(TJMT - 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Portanto,
acolho a tese defensiva quanto ao ponto, para afastar a agravante da embriaguez preordenada
, impondo-se, de conseguinte, a
readequação da pena intermediária fixada.

Na primeira fase, mantida a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a gravidade concreta do delito e a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, mantém-se a incidência da agravante do motivo torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual foi devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, também reconhecida pelo juízo
a quo
.

Com o afastamento da agravante da embriaguez preordenada, resta apenas essa compensação, sem qualquer aumento ou diminuição da pena, permanece a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda deve ser definitivamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção ao pagamento das
custas processuais
, ressalto que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, ou defensor dativo, não há falar em isenção.

R
essalto que
a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução
, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

““9. O pedido de detração penal e de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, §2o, do CPP e do art. 98, §1o, do CPC. [...]”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1035510-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.2.2025, Publicado no DJE 21.2.2025).

“... o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário Da justiça gratuita o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) [...] (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). [...]”
. (TJMT - 1000454-83.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Isto posto, em sintonia parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a agravante da embriaguez preordenada
e, por conseguinte, redimensionar a pena imposta a ADEILTON XAVIER para 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025